Tribunal: TJMT
Processo: 1039626-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039626-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARIA CLARA SILVA DELFINO - CPF: 054.648.331-37 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 46.744.244/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GC GRUPO DE CORRETORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 53.943.273/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante busca compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora para tratamento de hipertrofia mamária severa e suas consequências ortopédicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a natureza do procedimento solicitado e a documentação médica apresentada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Os laudos médicos apresentados, embora indiquem a necessidade do procedimento cirúrgico, não atestam expressamente situação de urgência ou emergência que justifique a concessão da medida em sede de cognição sumária.

5. O lapso temporal entre o primeiro diagnóstico (2020) e o ajuizamento da ação (2025) enfraquece a caracterização do perigo de dano iminente, evidenciando que os problemas de saúde relatados não são contemporâneos.

6. A discussão sobre o caráter funcional/reparador ou estético da cirurgia demanda maior dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para uma análise mais aprofundada da questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência ou emergência médica, não sendo suficiente a mera indicação da necessidade do procedimento sem comprovação do risco de dano iminente à saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10151525420248110000, Rel. Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 10/09/2024; TJ-RJ - AI: 00073913020258190000, Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, j. 03/06/2025; TJ-MG - AI: 42730252020248130000, Rel. Des. CLARET DE MORAES, j. 03/12/2024; TJ-PR - AI: 00625418220228160000, Rel. Des. MARCO ANTONIO ANTONIASSI, j. 06/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA CLARA SILVA DELFINO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais (processo nº 1091470-18.2025.8.11.0041) movida em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega ser portadora de hipertrofia mamária severa (CID N62), condição que lhe acarreta quadro de dor crônica e patologias ortopédicas graves, incluindo transtornos de discos intervertebrais lombares com radiculopatia (CID M51.1), lombociatalgia (CID M54.4), dor lombar baixa (CID M54.5), transtornos de discos cervicais com radiculopatia (CID M50.1) e cervicalgia (CID M54.2), conforme documentos juntados no id. 207796837, id. 207796838, id. 207796840, id. 207797541 e id. 207797544 dos autos de origem.

Sustenta que a petição inicial foi instruída com múltiplos laudos médicos emitidos por diferentes especialistas (ortopedistas e cirurgiões plásticos), todos atestando a natureza funcional e reparadora da cirurgia de mamoplastia redutora, indicando-a como medida terapêutica indispensável para aliviar a sobrecarga na coluna vertebral e tratar as patologias dela decorrentes.

Afirma que a agravada (UNIMED) negou o procedimento (id. 207796834), alegando se tratar de cirurgia estética, não prevista no Rol da ANS.

Argumenta que o juízo a quo cometeu erro ao analisar o requisito do periculum in mora, pois confundiu "urgência" com "novidade", uma vez que o fato do primeiro laudo datar de 2020 não significa que a situação não seja urgente, mas demonstra que a agravante suporta um quadro de dor crônica e progressiva há mais de cinco anos.

Defende que a urgência, em casos de saúde, não se mede apenas pelo risco de morte iminente, mas também pelo risco de dano irreparável e pela intolerabilidade do sofrimento, e que os laudos médicos mais recentes, de 2023 e 2025, comprovam que a situação não apenas persiste, como se agrava.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora (CID N62), incluindo todos os materiais, honorários médicos e despesas hospitalares, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Em decisão monocrática (id. 327815850), o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 334537382), sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Argumenta que o procedimento solicitado tem caráter estético e não emergencial, não havendo nos laudos médicos apresentados qualquer indicação expressa de urgência ou emergência. Defende a taxatividade do rol da ANS e a legalidade da negativa de cobertura para procedimentos estéticos, conforme previsão do art. 10, II, da Lei 9.656/98. Ressalta que o primeiro laudo médico data de 2020, evidenciando que a condição da agravante é crônica e não contemporânea, o que afasta a caracterização do perigo de dano. Por fim, requer a manutenção da decisão agravada.

Certidão quanto à isenção do recolhimento do preparo consta em id. 327685352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA CLARA SILVA DELFINO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais (processo nº 1091470-18.2025.8.11.0041) movida em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que se trata de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

Para a concessão de tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso em análise, em que pese os argumentos apresentados pela agravante e a documentação acostada aos autos, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal.

Embora a agravante tenha apresentado laudos médicos que indicam a necessidade da realização do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora para tratamento de hipertrofia mamária e suas consequências ortopédicas, não há nos referidos documentos a indicação expressa de urgência ou emergência que justifique a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Os laudos médicos juntados aos autos (id. 207796837, id. 207796838, id. 207796840, id. 207797541 e id. 207797544 dos autos de origem) recomendam a realização do procedimento, mas não apontam risco de vida iminente ou situação emergencial que não possa aguardar o regular trâmite processual.

Os mencionados laudos médicos especificam:

A paciente além supracitada de episódios apresenta recorrentes queixa de mamas grandes, ocasionando grande desconforto. Relata dificuldades na adequação das roupas e problemas psicológicos, de infecções e dermatites. Também menciona prejuízos na movimentação, postura, como distúrbios de autoimagem e depressão. (id. 207797544 dos autos de origem – datado de 05/06/2025)

Atesto, para devidos fins, que a paciente Maria Clara Silva Delfino veio em consulta médica na presente data com queixas de dores e problemas na coluna devido a mamas grandes e
teve indicação de Mamoplastia Redutora.
(CID10 – N62). (id. 207797541 dos autos de origem – datado de 20/05/2025)

(...)
Paciente se beneficiará com redução do voluma mamário
CID: M511; M544; M545; M996; M501; M542; M751; M76. (CID10 – N62). (id. 207797541 dos autos de origem – datado de 16/05/2025)

Maria Clara Silva Delfine qeixa-se de dorsolombalgia Exames de imagem revelam abaulamento discal e discreta escoliose
Sujiro cirurgia para reduçao de mamas.
(id. 207797541 dos autos de origem – datado de 10/10/2023)

Atesto para devidos fins que o(a) paciente MARIA CLARA SILVA DELFINO inscrito no CPF sob o número 054.648.331-37 foi atendido (a) no dia 02/10/2020 ás 10:10:38, apresentando exames de imagens que eviencia rm lombar 09/20: Espondilose lombar, destacando-se alterações degenerativas facetárias leves de L3-L4 a L5-S1. Minimos abaulamentos posterocentrais dos discos intervertebrais L4-L5 e L5-S1, tocando face ventral do saco dural. Forames neurais livres e com dimensões normais, sem pinçamento neural. Rm ombro d 09/20: Bursite subacromial / subdeltoidea de grau leve. Tendões do manguito rotador sem alterações. Rx coluna panroamico para escoliose 09/20: Corpos vertebrais visualizados com morfologia e textura habituais. Apófises espinhosas, transversas e pediculos sem anormalidades. Transição lombossacra de aspecto normal. Espaços discais dentro dos limites da normalidade. Escoliose da transição toracolombar de convexidade à direita.
Paciente se beneficiará com redução do voluma mamário
. (id. 207796837 dos autos de origem – datado de 02/10/2020)

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
e reforçado na decisão monocrática anterior, o primeiro laudo médico sugerindo o procedimento cirúrgico data de 02/10/2020 (id. 207796837 dos autos de origem), evidenciando que os problemas de saúde relatados pela autora não são contemporâneos, o que enfraquece a caracterização do perigo de dano iminente.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA
. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 59 DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Interposição de recurso contra decisão singular que, nos autos de ação de obrigação de fazer, que revogou decisão anterior que deferiu a tutela de urgência, determinando ao plano de saúde o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora, por ausência de prova da urgência do procedimento. 2. Não restou demonstrada a verossimilhança das alegações, na medida em a autora não instruiu o pedido de tutela de urgência com laudo médico atestando a urgência da mamoplastia, bem como os risco que a demora na realizada do procedimento poderia acarretar à saúde da paciente.
3. Apesar de o pedido inicial ter sido instruído com diversos exames de imagens (raio X, ressonância magnética e ultrassonografia) e exames de risco cirúrgico, bem como por um laudo médico, em nenhum deles foi atestada a urgência do procedimento solicitado
.
4. Sem prejuízo de posterior aferição pelo juízo singular, que certamente aprofundará o exame das questões com a instrução probatória plena, a decisão impugnada não merece qualquer reparo, eis que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida
. 5. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos, à luz da Súmula 59 deste Tribunal. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00073913020258190000, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 03/06/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª Juíza Daniela Bertolini Rosa Coelho, da 2ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse, em favor da autora, o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, fixando multa diária de R$2.000,00 limitada a R$50 .000,00, para cumprimento no prazo de 15 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) analisar se o plano de saúde é obrigado a cobrir a cirurgia de mamoplastia redutora requerida, à luz da legislação e dos documentos apresentados . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil . 4
. No caso concreto, embora existam relatórios médicos indicando a existência de hipertrofia mamária e dorsalgia crônica, não foi demonstrada urgência para a realização do procedimento cirúrgico, tampouco a iminência de prejuízos irreparáveis à saúde da autora, de modo que não se verifica o requisito do perigo de dano
.
5. A documentação apresentada sugere que a cirurgia pleiteada é continuidade de tratamento iniciado com cirurgia bariátrica, mas não há indicação médica expressa de necessidade imediata ou urgência para o procedimento
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12; Lei nº 14 .454/22; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 469. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42730252020248130000, Relator.: Des .(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA LIBERAÇÃO IMEDIATA DO PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PRESENTE. PERIGO DE DANO E/OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTE.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0062541-82.2022 .8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J . 06.02.2023) (TJ-PR - AI: 00625418220228160000 Londrina 0062541-82.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 06/02/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023) (destaquei)

A discussão acerca do caráter funcional/reparador ou estético da cirurgia, bem como a abusividade da negativa por parte da operadora do plano de saúde, demanda maior dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para uma análise mais aprofundada da questão.

Assim, neste momento processual, considerando a natureza precária da decisão recorrida e diante da possibilidade de sua revisão a qualquer tempo, bem como a necessidade de maior instrução probatória para melhor elucidação da controvérsia, entendo prudente manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026